Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-70.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-70.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELZIMAR SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. AGERBA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE CLANDESTINIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 98.582. VEÍCULO DE USO PARTICULAR (MERCEDES-BENZ SPRINTER). INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FÁTICA E PROVA DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. LIMITAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA TRANSPORTE INDIVIDUAL (LEI FEDERAL Nº 12.587/2012). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM RAZÃO DO BAIXO PROVEITO ECONÔMICO (ART. 85, § 8º, CPC). MAJORAÇÃO RECURSAL DEVIDA (ART. 85, § 11, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação Anulatória proposta por
ELZIMAR SANTOS DE ALMEIDA
visando desconstituir o
Auto de Infração nº 98.582
, lavrado pela AGERBA com base no Art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009, que lhe imputou multa de R$ 5.310,80.

2. A legislação estadual que disciplina o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal (SRI) aplica-se exclusivamente aos serviços de natureza coletiva, com itinerários e horários definidos (Art. 4º da Lei nº 11.378/09).

3. O ato administrativo sancionador exige motivação fática mínima. No caso concreto, a autuação carece de elementos que demonstrem a exploração comercial, cobrança de tarifa ou itinerário, limitando-se ao enquadramento legal genérico, o que configura vício de motivo e ilegalidade material.

4. A fiscalização de transporte remunerado privado individual compete exclusivamente aos Municípios, conforme o Art. 11-A da Lei Federal nº 12.587 (Lei de Mobilidade Urbana).

5.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8000399-70.2025.8.05.0269
, da Comarca de Uruçuca/BA, em que figuram como Apelante a
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
e como Apelado
ELZIMAR SANTOS DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta